Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734103-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNELISE HERBERG APELADO: CLARA ANTUNES VIANA REGO, CRISTINA ANTUNES VIANA REGO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Annelise Herberg contra a sentença proferida pela 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta por Clara Antunes Viana Rego e Cristina Antunes Viana Rego, julgou procedente o pedido da ação principal para condenar a ré a pagar R$ 24.345,91. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a condenação. 2. A reconvenção foi julgada improcedente. Em razão da sucumbência a reconvinte foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (ID no 23852262). 3. Nas razões de ID no 23852267, a apelante reitera a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora Clara Antunes Viana Rego. 4. Em contrarrazões, Clara Antunes Viana Rego explica que a empresa apontada pela apelante iniciou suas atividades em novembro de 2020 e ainda não gera renda capaz de suportar as despesas processuais. Afirma ter dívidas com o programa FIES (ID no 23852275, pág. 9-10). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. O documento de ID no 23852276 demonstra apenas a existência do contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante de ensino superior. Contudo, não há comprovação da renda auferida pela apelada Clara Antunes Viana Rego. 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Clara Antunes Viana Rego apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO